Tribunal: STF
Processo: Rcl 85972
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Pró-Vídeo Endoscopia Digestiva e Day Care Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Barra da Tijuca/RJ, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0030286-82.2025.8.19.0000 (Processo originário nº 0848684-33.2024.8.19.0209), mediante a qual se teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 828 e no Tema nº 638 da Repercussão Geral.



    A parte reclamante narra que, nos autos em referência, foi demandada em ação de despejo ajuizada por Multiplan Empreendimentos Imobiliarios S/A e outros, no bojo da qual foi deferido o pedido liminar com fundamento no art. 59 da Lei 8.245/91.



    Prossegue enfatizando a importância da sua atuação na saúde dos cidadãos por atuar em áreas complexas como “Clínica Médica de Endoscopia e Colonoscopia”, além de explorar suas atividades no Centro Shopping BarraShopping há mais de 31 anos (e-doc. 1, p. 10) e, nessa medida, afirma que a efetivação imediata da ordem de despejo implica o encerramento das suas atividades e a consequente extinção de todos os postos de trabalho, explicando que



    “a obra da nova unidade para qual a empresa ré se mudará, durará 4 (quatro) meses para ser parcialmente concluída, ou seja, por causa de 4 (quatro) meses a empresa reclamante se vê obrigada a dispensar todos os seus funcionários e médicos e deixar de atender em torno de 1.600 (mil e seiscentos) pacientes no mês de outubro, muitos deles idosos e com quadro de câncer. (doc. anexos)”(e-doc. 1, p. 8). 



    Defende, a partir do Tema nº 638 da Repercussão Geral, haver entendimento do STF no sentido de que 



    “[a] intervenção sindical prévia é exigência procedimental imprescindível para a dispensa em massa de trabalhadores, que não se confunde com autorização prévia por parte da entidade sindical, ou celebração de convenção o acordo coletivo” (e-doc. 1, p. 9). 



    Argumenta, dessa perspectiva, que 



    “[s]e a parte reclamante corre o risco de ter o estabelecimento comercial extinto por ordem de despejo, haverá a extinção em massa de vínculos empregatícios, o que não pode ocorrer sem a intervenção do sindicato da categoria profissional dos empregados, conforme exige a tese vinculante fixada por este Egrégio Tribunal no RE 999435” (e-doc. 1, p. 20). 



    Pondera, ainda, com fundamento na ADPF nº 828 que “o Supremo Tribunal Federal já reconheceu que ordens de despejos não poderiam ser concedidas que subjacente algum direito social a ser observado e cumprido” (e-doc. 1, p. 33). 



    Ao final, requer



    “a concessão de tutela liminar para suspender os efeitos do v. acórdão proferido pela Egrégia Décima Oitava Câmara de Direito Privado do Colendo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do agravo de instrumento nº 0030286- 82.2025.8.19.0000 e a r. decisão de despejo proferida nos autos da ação de despejo nº 0848684-33.2024.8.19.0209 em trâmite perante a o MM Juízo da 4ª Vara Cível da Barra da Tijuca – Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro até que a questão suscitada na presente Reclamação Constitucional seja dirimida, comunicando a r. decisão de imediato aos Órgãos Julgadores a quo e determinando o recolhimento do respectivo mandado de despejo. Requer-se a Vossa Excelência determinar a intervenção sindical para que a empresa reclamante e os sindicatos respectivos firmem Termo de Compromisso acerca da situação de seus empregados, em especial no que tange a manutenção dos postos de empregos”. (e-doc. 1, p. 39).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, com relação ao paradigma no Tema nº 638 da repercussão geral, registro que a jurisprudência do STF se desenvolveu no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, inc. II, in verbis:  



    “Art. 988. […]  



    § 5º É inadmissível a reclamação:   



    […]  



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”  



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:      



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).     



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).     



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).  



    Na espécie, não se encontra satisfeito o requisito do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC para conhecimento da reclamação com paradigma em tese da repercussão geral, uma vez que a reclamante insurge-se contra acórdão proferido nos autos do Processo nº 0030286-82.2025.8.19.0000, resultante do julgamento do agravo de instrumento interposto com objetivo de impugnar decisão do juízo de piso que, nos autos da ação de despejo em questão (Processo originário nº 0848684-33.2024.8.19.0209), deferiu o despejo liminar da parte reclamante, conforme depreende-se da ementa transcrita a seguir: 



    “EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CLÍNICA MÉDICA. PEDIDO DE PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO FUNDADO NO ART. 63, § 3º, DA LEI DO INQUILINATO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ESTABELECIMENTO DE EXAMES AMBULATORIAIS. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em pedido de reconsideração, deferiu liminarmente o despejo da ré, no prazo de 15 dias, com base no art. 300 do CPC, em razão da inadimplência contratual reiterada e do risco de agravamento do passivo locatício. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é aplicável o prazo especial de desocupação previsto, no § 3º, do art. 63 da Lei nº 8.245/91 (Lei do Inquilinato), nas hipóteses de despejo liminar fundado em inadimplemento contratual, quando se tratar de clínica médica que realiza apenas exames ambulatoriais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prerrogativa legal prevista no art. 63, § 3º, da Lei nº 8.245/91 deve ser interpretada de forma restritiva, por limitar o direito do locador à retomada do imóvel em situações excepcionais. 4. A expressão “estabelecimento de saúde”, constante do art. 63, § 3º, da Lei do Inquilinato se refere a instituições hospitalares ou congêneres com pacientes internados ou em tratamento contínuo, cuja remoção abrupta possa comprometer sua integridade física. 5. Clínicas voltadas exclusivamente à realização de exames ou procedimentos ambulatoriais, como no caso concreto, não se equiparam a estabelecimentos de saúde, para fins de aplicação da norma excepcional. 6. Mantida a decisão agravada. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: A norma do art. 63, § 3º, da Lei do Inquilinato tem caráter excepcional e deve ser interpretada de forma restritiva, em respeito ao direito do locador à retomada do imóvel. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.245/91, art. 59, 63, § 3º; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJRJ, Súmula nº 59; TJRJ, AI 0024368-83.2014.8.19.0000, Rel. Des. Mauro Dickstein, j. 27/05/2014; TJRJ, AI 0069958- 54.2012.8.19.0000, Rel. Des. Gabriel Zefiro, j. 17/12/2012; TJRJ, AC 0335110-62.2012.8.19.0001, Rel. Des. Eduardo de Azevedo Paiva, j. 05/08/2014”. (e-doc. 28, p. 7 e 8)



    Ainda que fosse possível superar o óbice processual (ausência de exaurimento da via recursal mediante juízo colegiado negativo de admissibilidade de recurso extraordinário ela sistemática da repercussão geral), o conhecimento da presente reclamação com paradigma no Tema nº 638 da RG estaria obstado por absoluta ausência de aderência estrita entre o direito controvertido no caso concreto (despejo de estabelecimento comercial em razão do inadimplemento do contrato pelo locatário) com o conteúdo da tese paradigma, assim redigida:



    “A intervenção sindical prévia é exigência procedimental imprescindível para a dispensa em massa de trabalhadores, que não se confunde com autorização prévia por parte da entidade sindical ou celebração de convenção ou acordo coletivo.”



    A parte se vale de argumentos conjecturados, dissociando-os de suas escolhas e dos limites objetivos e subjetivos da demanda, para relacionar o conteúdo do julgado no caso concreto com o paradigma, o que não se pode admitir, sob pena de violação do devido processo legal.



    A ausência de aderência estrita entre o conteúdo do direito controvertido no caso concreto com a ADPF nº 828 também orienta a solução da presente ação com esse paradigma.



    As decisões cautelares na ADPF nº 828 para suspensão de medidas administrativas ou judiciais que resultassem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse foram deferidas no contexto da pandemia de Covid-19 e com o propósito de preservar o direito de moradia de população em situação de vulnerabilidade social; ficando consignado, 



    “(iii) com relação ao despejo liminar: [a ordem de suspensão] pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório” (DJe de 7/6/21).



    Registre-se que, encerrada a pandemia de Covid-19, foi proferida na ação paradigma decisão cautelar para “estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das [medidas administrativas ou judiciais referentes a despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse que restaram suspensas no contexto da pandemia]” (ADPF nº 828 TPI-quarta-Ref, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 1º/12/22)



    Seja da óptica de a temática constitucional analisada pelo STF na ADPF 828 estar relacionada ao direito de moradia de população em situação de vulnerabilidade social, seja da óptica de a decisão liminar vigente nesses autos constituir diretrizes a serem observadas na retomada de desocupações coletivas suspensas no período da pandemia de Covid-19; as decisões paradigmas do STF não possuem qualquer identificação com o direito controvertido no caso concreto, o qual é atinente a interesse individual em contrato de locação comercial de sociedade empresária situada em shopping center.



    Colaciono precedentes do STF nesse sentido:



    “Referendo na Medida Cautelar na Reclamação. 2. Nova ordem de imissão de posse do imóvel ocupado. Alegação de ofensa ao que determinado na Reclamação 53.343, Rel. Min. Edson Fachin, e ao regime de transição estabelecido nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 828-MC. 3. Inocorrência. Ordem judicial de desocupação do imóvel proferida em ação de imissão de posse em litígio individual. Situação não prevista na ADPF 828-MC. 4. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. 5. Negado referendo à decisão liminar deferida”(Rcl nº 58405 MC-Ref, Rel. Min. Edson Fachin, Relator(a) p/ Acórdão: Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje de 18/08/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADPF Nº 828/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. 1. No caso, é evidente a falta de aderência estrita entre o ato reclamado e o objeto da medida cautelar concedida na ADPF nº 828/DF, haja vista que o presente caso diz respeito a interesse individual, situação não abrigada pelas hipóteses previstas no paradigma suscitado. 2. Não havendo estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto do paradigma, é incabível o manejo da ação reclamatória. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl nº 54381 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Dje de 01/12/2022) 



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR NA ADPF 828. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E O OBJETO DO PARADIGMA INVOCADO. 1. O ato reclamado trata de posse fundada em promessa de compra e venda fruída individualmente, enquanto o objeto da medida cautelar concedida na ADPF 828 se restringe a despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis. 2. Não havendo estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto do paradigma, é incabível o manejo da ação reclamatória. 3. Agravo interno desprovido”. 
(Rcl nº 53594 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de  01/09/2022) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 828-MC/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A matéria discutida na presente reclamação não está abrigada pelas hipóteses previstas no paradigma suscitado, uma vez que não se trata de reintegração de posse de natureza coletiva ou, de casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, de despejo liminar sumário, sem audiência da parte contrária, mas sim de imissão de posse em caso de ocupação individual. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Agravo regimental a que se nega provimento”. 
(Rcl nº 52043 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje de 11/04/2022)



    A jurisprudência desta Corte desenvolveu parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a exigência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido: 



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicado o pedido de liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente